Tribunal: TCU
Processo: 013.271/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação solidária em débito, multa e inabilitação para o exercício de cargo ou função comissionada, em razão de irregularidades na execução de contrato de repasse celebrado para construção de 33 unidades habitacionais no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 542/2022-TCU-Plenário , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração, nos termos dos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito: 9.1.1. negar provimento ao recurso interposto pela sra. Marleyane Gonçalves Lobo de Farias; 9.1.2. dar provimento ao recurso interposto pelo sr. Acilon Gonçalves Pinto Júnior, julgando regulares com ressalva as suas contas, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.1.3. excluir a menção ao nome do sr. Acilon Gonçalves Pinto Júnior dos subitens 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 do Acórdão 542/2022-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado do Ceará.